Tribunal: TJPA
Processo: 0005909-33.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005909-33.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., FELIPA ALENCAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO OBJETO APRESENTADO PELO BANCO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA AUTORA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, pois cediço que o termo inicial para prescrição se inicial a partir do último desconto e como este ocorreu em janeiro/2017, a autora teria até janeiro/2022 para ingressar com ação. Como a propositura da demanda se deu em 19/12/2018, não há que se falar em prescrição.

2.
controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 549815861, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais
.

3.

N
o caso concreto, há elementos indicam a regularidade da contratação. Comprovante de transferência bancária para a conta pertencente à autora, bem como ao recibo de cumprimento de ordem de pagamento em espécie assinado pela autora e com a identificação do número de seu RG, acostado pelo banco.

4.
O fato de a autora da ação ter utilizado os valores disponibilizados em sua conta indicam que a autora deu o aceite às transações e tacitamente firmou a contratação e se beneficiou economicamente desses contratos
.

5. Recurso do Banco conhecido e provido à unanimidade. Recurso da autora prejudicado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação do Banco e JULGAR PREJUDICADO ao apelo da autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por FELIPA ALENCAR DE SOUZA e o segundo por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ambos em face da sentença proferida pelo Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0005909-33.2018.8.14.1875).

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo de n. 549815861, no valor de R$ 586,32 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com descontos mensais de R$ 18,00 (dezoito reais), no benefício previdenciário do autor, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS).

iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença não restou modificada (ID 12747861).

No recurso da autora, a tese defendida é a majoração dos danos morais para o valor de R$40.000,00, posto que o valor arbitrado na origem não considerou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a condição da vítima e o caráter pedagógico da indenização.

No apelo do Banco, foi arguida preliminar de prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade do negócio jurídico questionado conforme contrato apresentado com a contestação, tendo a autora recebido o valor proveniente da operação objeto da lide.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu que a repetição do indébito ocorresse de forma simples já que não demonstrada a má-fé do Banco e que danos morais fossem afastados ou reduzidos.

Os litigantes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Preliminar de prescrição.

Argui o Banco a prescrição da pretensão autoral, pois a requerente teve ciência dos fatos a partir de 20/03/2014 diante da contratação e a ação somente foi ajuizada em 19/12/2018.

REJEITO essa preliminar, pois cediço que o termo inicial para prescrição se inicial a partir do último desconto e como este ocorreu em janeiro/2017, a autora teria até janeiro/2022 para ingressar com ação. Como a propositura da demanda se deu em 19/12/2018, não há que se falar em prescrição.

3.

Mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 549815861, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais.

Passo ao exame do recurso do Banco.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a inexistência de fraude na contratação do empréstimo questionado, porque a autora recebeu o valor proveniente da operação de crédito, além disso, como não foi realizada perícia grafotécnica, a conclusão que se pode extrair é que houve demonstração de que o contrato nº 549815861 foi celebrado pela demandante.

Da inicial, observa-se que a parte autora questiona o empréstimo consignando nº 549815861, no valor de R$586,32, cujo pagamento se daria em 60 parcelas de R$18,00, alegando desconhecer essa contratação ou que tenha autorizado a terceiro a fazê-lo, ou seja, a tese autoral é no sentido de que referido negócio jurídico foi celebrado mediante fraude.

Na contestação, restou defendido que a autora teria realizado tal empréstimo. Para provar o alegado, o Banco acostou a Cédula de Crédito Bancário nº 549815861 (ID 12747817). Embora, no momento do depoimento pessoal, a autora
não
tenha identificado a assinatura constante nesse documento como sua, conforme áudio do termo de audiência ID 12747849, fato que, por força das normas consumeristas, transferiria ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, noto que, no caso concreto, há outros elementos que me convencem da regularidade da contratação. Refiro-me ao comprovante de transferência bancária para a conta pertencente à autora, bem como ao recibo de cumprimento de ordem de pagamento em espécie assinado pela autora e com a identificação do número de seu RG, acostado pelo banco no ID 12747823, anexado à sua peça defensiva.

Assim, entendo que são improcedentes as alegações de que houve fraude com relação a essas contratações, em vista da utilização dos valores disponibilizados.

O fato de a autora da ação ter utilizado os valores disponibilizados em sua conta, como demonstram os documentos supracitados, levam-me a crer que ela deu o aceite às transações e firmou a contratação e se beneficiou economicamente desses contratos.

Em vista do reconhecimento da regularidade da contratação e, consequentemente, da improcedência da ação, fica prejudicada o apelo da parte autora no qual pretendia a majoração dos danos morais arbitrados em sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos, para
DAR PROVIMENTO
a apelação interposta pelo banco e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Como desiderato,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pela autora da ação
.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora da ação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa. Em vista da gratuidade de justiça da qual a autora é beneficiária, suspendo a eficácia dessa parte da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
TEMA 1061, STJ. "Na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato banc
á
rio juntado ao processo pela institui
çã
o financeira, caber
á
a esta o
ô
nus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6
º
, 369 e 429, II)".

Belém, 19/09/2023